Tribunal: TJDFT
Processo: 0725194-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARTILHA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. JUIZO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO.1 – Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. Liquidação de sentença. Competência. Na forma do artigo 509 § 1o, CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, procede-se à sua liquidação e quando houver uma parte líquida e outra ilíquida, o credor pode promover a execução daquela e em processo apartado a liquidação da parte ilíquida. De outra parte, de acordo com o artigo 516, inciso II, CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.2 – Extinção de condomínio. Ausência de pedido. O título executivo assegura a requerente da liquidação 50% de valores e prestações pagas para a aquisição do automóvel. Não há discussão sobre propriedade ou condomínio, que justifique o procedimento da extinção destes (art. 1.322 do CC). A propriedade do bem não existe, sequer em perspectiva, em razão da extinção do contrato de financiamento e entrega do veículo que tem por objeto o veículo.3 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília.
(Iv)